Tribunal: TJDFT
Processo: 0715949-22.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPENHORABILIDADE DO SALÁRIO. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. INCABÍVEL. MATÉRIA DISPOSITIVA. MITIGAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE. DÍVIDA DE CARÁTER NÃO ALIMENTAR. PENHORA DE PERCENTUAL DOS RENDIMENTOS DO DEVEDOR. DIGNIDADE MANTIDA. DECISÃO REFORMADA.

1. Seguindo a linha doutrinária de que a regra da impenhorabilidade não está classificada dentre as matérias de ordem pública no sentido de ser conhecida de ofício, entende-se não ser juridicamente possível conhecer da questão sem que ela tenha sido arguida pela parte interessada.

2. A regra geral de impenhorabilidade de salário pode sofrer mitigação quando o percentual constrito não comprometer a manutenção digna do devedor e da sua família. Precedentes do STJ.

3. Admite-se a penhora fixada em percentual da remuneração mensal do devedor com vistas a assegurar, de um lado, a satisfação do crédito, atendendo assim ao princípio da efetividade da execução e, de outro, a manutenção digna do devedor e da sua família, que consubstancia o postulado da dignidade da pessoa humana.

4. Recurso conhecido e provido.